Tribunal: TJMT
Processo: 1010473-73.2018.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Embargos de Declaração no 1010473-73.2018.8.11.0015.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Sinop.
Embargante: Vanessa Hilbig de Andrade Piccini.
Embargado: Município de Sinop.
EMENTA - DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO E VALORAÇÃO DAS PROVAS - INADMISSIBILIDADE - DECISÃO MONOCRÁTICA COM FUNDAMENTO NO ART. 1.022, § 2o DO CPC.
O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, os quais não restaram demonstrados no caso em apreço.
Os declaratórios não se prestam para buscar a reapreciação da matéria ou a valoração das provas.
Embargos conhecidos e rejeitados.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Embargos Declaratórios opostos pela embargante, contra o acórdão proferido por este órgão colegiado, o qual, monocraticamente, deu provimento ao recurso do embargado, para acolher a preliminar arguida, reconhecendo a prescrição da pretensão inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito.
Da análise dos autos, verifica-se que a embargante pretendia incorporar à sua remuneração o percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão de Cruzeiro Real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação e seu reflexo sobre as demais verbas recebidas.
Pois bem. Os Embargos Declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95.
No caso, as diferenças salariais pretendidas pela parte embargante encontram-se superadas pela prescrição, vez que entre a data da publicação da Lei Municipal no 568/1999 e data da distribuição da demanda (25/10/2018) transcorreu prazo superior a cinco anos.
Portanto, não comporta reparo a decisão monocrática, pois foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.
Os embargos declaratórios constituem recurso de estritos limites processuais cujo cabimento requer estejam presentes os pressupostos legais insertos no art. 48 da Lei no 9.099/95. Os declaratórios não se prestam para buscar a reapreciação da matéria ou a valoração das provas.
Por tais razões, REJEITO os embargos de declaração opostos.
Intimem-se as partes.
Transitada em julgado, devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora